Tribunal: STF
Processo: ARE 1590951
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 31 DA LEI 8.212/1991. RETENÇÃO PELO TOMADOR DO SERVIÇO. REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. CARÁTER INDENIZATÓRIO AFASTADO. EXIGIBILIDADE FISCAL CONFIRMADA.
1. O exame do acervo probatório revela que o fundamento do pagamento realizado pela Municipalidade foi o de reajuste do preço avençado originariamente pela prestação do serviço de transporte escolar para recompor aumento de custos não repassados anteriormente, não se tratando, portanto, de indenização como aventado. Ainda que se alegue que reajustes anteriormente não ocorreram, por contingenciamento orçamentário do Município, a razão do pagamento foi a revisão dos termos do contrato administrativo pela prestação do serviço, e em razão de tal fato jurídico.
2. Por se tratar de reajuste previsto no próprio contrato administrativo não é necessário sequer aditivo contratual, bastando seja registrado por apostila, nos termos do artigo 65, § 8º, da Lei 8.666/1993, constando dos autos que foi o que ocorreu na espécie, conforme termo de apostilamento.
3. O próprio pedido administrativo dirigido à Municipalidade, como a ata de negociação, o termo de apostilamento e as notas fiscais emitidas pela tomadora da prestação de serviços indicam, convergentemente, que a natureza jurídica do pagamento acertado foi o de reajuste de preços do contrato administrativo, que foi firmado entre as partes, e não de indenização, cujo caráter é sempre excepcional e deve ser comprovado concreta e especificamente, o que não ocorreu nos dados diante da evidência documental em contrário.
4. Embora a denominação dada pelas partes não altere a natureza jurídica da verba para efeitos tributários, é certo que, além do exame dos fatos da causa revelar que a natureza jurídica do pagamento foi remuneratória pela prestação do serviço contratado, os envolvidos diretamente na relação jurídica trataram o pagamento como reajuste contratual, e não como indenização, tanto que a própria Municipalidade não tomou a iniciativa de deixar de reter a contribuição previdenciária como prevê o artigo 31 da Lei 8.212/1991, o que reforça o entendimento de que não existe espaço para cogitar de inexigibilidade preconizada.
5. Registre-se, ainda, que um dos fundamentos da concessão do reajuste foi, inclusive, o aumento de custos em razão de dissídios coletivos da categoria empregada, cuja remuneração sujeita-se à incidência da contribuição previdenciária, corroborando a conclusão no sentido da improcedência do pleito deduzido na origem. 6. Apelação fazendária e remessa necessária providas.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XXI da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente